Tribunal: STF
Processo: ADI 961
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-25
Data de publicação: 1993-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO DE VENCIMENTOS:
PROMOTOR DE JUSTIÇA E DEFENSOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR N. 13, DE
18.06.93, DO ESTADO DO PARA, ARTIGO 38.
           I. - SUSPENSÃO DA EFICACIA DO ART. 38 DA LEI COMP. N. 13,
DE 18.06.93, DO ESTADO DO PARA, QUE VINCULA O VENCIMENTO BASE DO
DEFENSOR PÚBLICO AO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA, OBEDECIDOS OS MESMOS
CRITÉRIOS DE ENTRANCIA.
           II. - PRECEDENTES DO STF: ADIN'S N.S 467-AM E 564-AL.
           III. - CAUTELAR DEFERIDA.